Tribunal: TCU
Processo: 005.925/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de termo de compromisso firmado entre o FNDE e o Município de Terezinha - PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos Srs. Alexandre Antônio Martins de Barros (CPF: XXX.157.754-XX) e Matheus Emidio de Barros Calado (CPF: XXX.940.664-XX), prefeitos de Terezinha/PE nos períodos, respectivamente, de 1o/1/2009 a 31/12/2016 e a partir de 1o/1/2017, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos destinados ao Termo de compromisso 4092/2012, que tinha por objeto a aquisição dos bens referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas (PAR); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Matheus Emidio de Barros Calado (CPF: XXX.940.664-XX), dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/93, c/c o art. 207 do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Alexandre Antônio Martins de Barros (CPF: XXX.157.754-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar o responsável Alexandre Antônio Martins de Barros (CPF: XXX.157.754-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a', da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/7/2012 627.720,00 5/7/2012 2.789,69 5/7/2012 23.725,00 5/7/2012 120.744,00 9.4. aplicar ao Sr. Alexandre Antônio Martins de Barros (CPF: XXX.157.754-XX) multa fundada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.